Tribunal: TCU
Processo: 006.853/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 5798/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Aquisição de Mobiliários/Equipamentos do Programa de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Proinfância. (no da TCE no sistema: 2434/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1477/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Flávio Roberto Malheiros Feliciano (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Sapé (PB) por força do Termo de Compromisso 5798/2014, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Aquisição de Mobiliários/Equipamentos do Programa de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Proinfância", vigente de 1/5/2014 a 31/8/2016; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 19/12/2019 (notificação do responsável, peças 11 e 12) e 30/11/2023 (instauração da TCE, peça 1); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 37-39) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 40), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 006.853/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Flávio Roberto Malheiros Feliciano (XXX.266.124-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.